Tribunal: TJSP
Processo: 0002113-22.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Descabimento – Penas e regime adequadamente fixados - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002113-22.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante EDIMILSON
DONIZETTI BATISTA DO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 617 2/8
VOTO no 617
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Edimilson Donizetti Batista do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Sérgio Lazzareschi de Mesquita
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade e
autoria comprovadas Absolvição Descabimento Penas e
regime adequadamente fixados - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Edimilson
Donizetti Batista do Prado contra a sentença de fls. 178/182, cujo relatório se
adota, que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 203/209), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição do acusado, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras do
concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 213/215).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 617 3/8
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 222/225).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 01 de março de
2018, por volta das 20h20, na Rua 09, no 2371, bairro Santa Cruz, Rio
Claro/SP, o ora apelante Edimilson Donizetti Batista do Prado, mediante
rompimento de obstáculo e agindo em concurso caracterizado pelo ajuste
prévio, unidade de desígnios e identidade de propósitos com terceira pessoa
não identificada, tentou subtrair, para si, um (01) relógio de pulso, um (01)
rádio portátil, marca Pioneer, um (01) receptor de sinal de TV, marca Dolby
Digital, uma (01) chave de roda e uma (01) escultura, bens estes avaliados em
R$350,00, pertencentes à Danilo Francisco Pedroso. O delito não se
consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls.22/23) e
pela prova oral colhida em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 617 4/8
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo disse que, na data dos
fatos, realmente pretendia praticar um furto, pois é usuário de entorpecentes
há quinze anos, querendo comprar drogas com o produto do crime.
Esclareceu que pulou o muro e ingressou ao local, sendo que imediatamente
foi abordado pela vítima, que o segurou até a chegada dos policiais. Negou
ter separado qualquer objeto, pois a vítima agiu de forma imediata. Também
negou ter arrombado portas e cadeados e ter agido em concurso com outra
pessoa não identificada.
Por sua vez, a vítima Danilo narrou que, no dia dos
fatos, surpreendeu o réu e outra rapaz no interior de seu estabelecimento, que
já havia sido alvo de outro furto no dia anterior. Informou que o réu e outro
rapaz já haviam separado alguns objetos. A dupla se assustou com a sua
chegada e eles conseguiram fugir após pularem em cima dele. Perseguiu os
furtadores e conseguiu alcançar apenas o acusado. A porta foi arrombada e o
réu correu segurando alguns objetos, enquanto os outros bens foram
abandonados no interior do próprio estabelecimento.
Cumpre ressaltar que o acusado não comprovou que
a vítima pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório do depoimento da referida testemunha. Note-se
que tal testemunha disse que visualizou dois furtadores e que a dupla já havia
separado os bens que seriam furtados, sendo que o réu correu segurando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 617 5/8
alguns objetos, mas foi alcançado pela vítima.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados desta Corte:
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à absolvição por
falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter material e da
autoria. Declaração da vítima que é de relevo e prevalece sobre a negativa
apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro
acerca de grave ameaça e concurso de pessoas. Condenações mantidas.
Reajuste à pena imposta a um desses acusados, porém, que se faz
necessário. Recurso provido apenas para esse fim.” (Apelação no
0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 15/08/2013).
“APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO TENTADO
AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS ABSOLVIÇÃO Impossibilidade:
Reconhecido pela vítima, há prova suficiente a embasar, não só a edição,
como a manutenção do decreto de rigor que fica mantido. APELAÇÃO
PALAVRA DA VÍTIMA
VALOR: A palavra da vítima representa viga
mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio
em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recurso
improvido.” (Apelação no 0028488-29.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins,
j. 01/08/2013).
O policial militar Daniel, em juízo, declarou ter sido
acionado a comparecer ao local onde o réu já se encontrava detido pela
vítima. A vítima lhe contou que encontrou duas pessoas no interior do seu
estabelecimento, as quais entraram em luta corporal com ela, sendo que
apenas o réu foi alcançado e preso em flagrante.
Ressalta-se, por oportuno, que o policial não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 617 6/8
impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer outro,
até porque a testemunha prestou depoimento coeso, sob o crivo do
contraditório, e, portanto, goza de idoneidade, especialmente porque não se
demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar indevidamente o réu,
de modo que seu depoimento constitui meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014);
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Resta evidente que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 617 7/8
prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio in
dubio pro reo.
As qualificadoras do crime restaram comprovadas,
com expressa e inequívoca confirmação da vítima de que o réu agiu junto
com um comparsa, que conseguiu fugir. Quando ao rompimento de
obstáculo, ele restou comprovado pelo laudo de fls. 150/152, do qual constou
que a porta “encontrava-se desprovida de fechadura e apresentava mossas
na junção da folha com o batente, as quais foram produzidas por instrumento
rígido que atuou à guisa de alavanca” (fls. 151).

Deveras, o acervo probatório é sólido o bastante
para sustentar a condenação, nos termos da sentença.
Passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo fixou
a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, a pena foi agravada em 1/6
(um sexto) diante da reincidência, comprovada pela certidão de fls. 111, não
havendo que se falar em confissão judicial, uma vez que o apelante omitiu
pontos relevantes de sua conduta. Na terceira etapa, reduziu a pena na
proporção de 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido,
alcançando, assim, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. A fração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002113-22.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 617 8/8
de diminuição foi corretamente estabelecida, visto que a vítima narrou que o
réu já havia separado os objetos que seriam furtados e fugiu carregando
alguns dos bens.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Note-se que o crime que gerou a reincidência foi roubou
majorado (fls. 111). Assim, o regime inicial semiaberto, foi corretamente
fixado, estando em observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código
Penal, sendo descabida a substituição da pena restritiva de liberdade por
restritiva de direitos, dada a expressa vedação contida no artigo 44, inciso II,
do referido Diploma Legal, já que o réu é reincidente, de modo que a
substituição seria insuficiente para a prevenção ou reprovação do crime.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a bem lançada sentença
guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora